Tribunal: TJES
Processo: 5000130-20.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000130-20.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALFREDO CRESPO BARRETO

AGRAVADO: GABRIELLY LOPES TAVARES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DECORRENTE DE PROTOCOLO EM ÓRGÃO INCOMPETENTE. ERRO GROSSEIRO. IRRELEVÂNCIA DE ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA. MULTA POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por José Alfredo Crespo Barreto contra Decisão Monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso por intempestividade. O Agravo de Instrumento questionava decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que havia determinado a averbação cartorária da existência de ação monitória nos imóveis de matrículas 31.200, 128.624 e 128.229. O agravante alegou que os bens seriam impenhoráveis por força de bem de família e cláusula de incomunicabilidade, sustentando nulidade da decisão por ausência de intimação e erro no protocolo do recurso no sistema PJe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o erro de protocolo em órgão judicial incompetente pode ser relevado à luz do princípio da instrumentalidade das formas; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia sobre a intempestividade configura violação ao contraditório e ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tempestividade recursal deve ser aferida com base na data do recebimento do recurso pelo órgão jurisdicional competente, sendo irrelevante o protocolo em juízo diverso, o qual configura erro grosseiro não amparado por princípios formais.

4. A alegação de falha sistêmica no PJe, desacompanhada de comprovação oficial, não é suficiente para afastar a regra de que compete à parte o correto direcionamento do recurso.

5. A aplicação do princípio da não surpresa (CPC/2015, art. 10) não abrange o juízo de admissibilidade recursal, conforme entendimento pacificado do STJ, de modo que não há nulidade pela ausência de intimação prévia para manifestação sobre a intempestividade.

6. Consta dos autos que o agravante foi intimado especificamente sobre a questão da intempestividade, tendo se manifestado a respeito, razão pela qual se afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES é unânime em reconhecer que o erro de protocolo não pode ser corrigido com base na instrumentalidade das formas, sobretudo quando inexiste falha sistêmica comprovada e quando o uso do PJe é obrigatório desde 2020.

8. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo, o que não se evidenciou no caso concreto. Contudo, a manifesta improcedência do recurso autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A tempestividade recursal deve ser aferida com base na data de protocolo no órgão jurisdicional competente, sendo irrelevante o protocolo em juízo diverso.

2. O erro de protocolo em órgão judicial incompetente configura erro grosseiro, insuscetível de correção à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

3. A vedação à decisão surpresa não se aplica às decisões que versam sobre requisitos de admissibilidade recursal.

4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é cabível nos casos de agravo interno manifestamente improcedente, ainda que ausente dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.021, § 4º; Ato Normativo TJES nº 193/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.044.597/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.11.2017, DJe 14.11.2017.
STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020.
STJ, AgInt no Ag n. 1.434.870/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.
TJES, AgInt no AI n. 5000646-74.2023.8.08.9101, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.
TJES, AgInt na Apelação Cível n. 0018335-98.2020.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 16.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSE ALFREDO CRESPO BARRETO
contra a Decisão Monocrática (ID 11584000) que, nos autos deste Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso por manifesta intempestividade.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID
11584000
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSE ALFREDO CRESPO BARRETO
contra a Decisão Monocrática (ID 11584000) que, nos autos deste Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso por manifesta intempestividade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A decisão agravada de primeiro grau, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, deferiu averbação cartorária nos imóveis de matrícula 31.200, 128.624 e 128.229, com o fim de dar publicidade à ação monitória nº 5012540-22.2022.8.08.0035.

Em seu Agravo de Instrumento, o agravante José Alfredo Crespo Barreto insurgiu-se contra a referida averbação, alegando que o imóvel de matrícula 31.200 seria seu bem de família e que os imóveis de matrículas 128.624 e 128.229 possuiriam causa de incomunicabilidade, requerendo a retirada da inscrição. As agravadas Gabrielly Lopes Tavares e Gizelle Lopes Tavares apresentaram contrarrazões, alegando preliminarmente a intempestividade do agravo e, no mérito, pugnaram pela manutenção da decisão.

Na Decisão Monocrática ora agravada, esta Relatora não conheceu do Agravo de Instrumento, porquanto manifesta sua intempestividade. A decisão fundamentou-se no fato de que a juntada do mandado cumprido nos autos originários ocorreu em 05/02/2024, começando a correr o prazo recursal em 06/02/2024. Considerando os feriados de Carnaval, o prazo de quinze dias exauriu-se em 29/02/2024. Embora o agravante tenha interposto o recurso em 29/02/2024, ele o fez perante o juízo equivocado (Turmas Recursais). A redistribuição para este egrégio Tribunal de Justiça somente ocorreu em 08/03/2024, quando já vencido o prazo recursal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, constitui erro grosseiro o protocolo de petições e recursos em juízo incorreto, e a tempestividade é aferida pela data do recebimento no órgão competente. Além disso, o Sistema PJe é de uso obrigatório desde 2020 (Ato Normativo n. 193/2019), o que afasta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Finalmente, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos de que a decisão monocrática de não conhecimento violou o contraditório e o devido processo legal por suposta falta de intimação sobre o protocolo em juízo diverso. Alegou, ainda, que o erro no direcionamento se deu por falha do sistema PJe e invocou os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito.

Pois bem. Adianto que entendo pela manutenção da Decisão proferida.

A decisão recorrida enfrentou a matéria de forma acertada e em consonância com a jurisprudência pacificada sobre o tema.

No que tange à alegação de nulidade por suposta ausência de intimação prévia sobre a intempestividade em razão do protocolo em juízo incompetente, cumpre salientar que a matéria afeita à tempestividade recursal independe de prévia manifestação do recorrente, havendo impossibilidade de adequação do vício. O entendimento é pacificado tanto por este Tribunal quanto pelas instâncias extraordinárias, no sentido de que a vedação à "decisão surpresa" não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.

3. Iniciado o prazo recursal de 15 dias úteis em 23/SET/2016, o termo final foi 14/OUT/2016, sendo, portanto, intempestivo o recurso apresentado em 19/OUT/2016.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.044.597/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 14/11/2017.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS JULGADOS PREJUDICADOS. AUSÊNCIA DE SUBSISTÊNCIA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ATACADO PELA RECORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE QUESTÃO AFETA A ADMISSIBILIDADE RECURSAL . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Conforme destacado no julgamento dos Embargos de Declaração, opostos em face da Decisão Monocrática que julgou prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, e, por conseguinte, o Agravo Interno de fls. 387/400, cabe reafirmar uma vez mais que não mais subsiste o pronunciamento judicial atacado pela Recorrente no Agravo de Instrumento, o qual, portanto, resta inegavelmente prejudicado. Deste modo, caso ainda se sinta prejudicada com bloqueios posteriores e a continuidade da ação executiva de origem, resta-lhe utilizar-se de outra via recursal, tanto mais porque se novas medidas restritivas foram levadas a efeito pelo Juízo a quo, certamente assim se fez por comando judicial imposto em Decisão passível de impugnação pela espécie recursal própria. II
. Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso . Precedentes (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), de modo que as questões afetas a inadmissibilidade de Recurso não exigem a prévia manifestação do Recorrente. III . Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno na Apelação Cível, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de fls. 411/413, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-ES - AGT: 00183359820208080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Ademais, ao contrário do que afirma o agravante, ele foi intimado para se manifestar especificamente sobre a intempestividade, conforme despacho de ID 7988609 de 15/04/2024. O agravante, inclusive, se manifestou sobre a matéria nas suas petições de IDs 8326657 e 10059361. Assim, não há que se falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Quanto à invocação do princípio da instrumentalidade das formas e à alegação de falha no sistema PJe, reitero que a tempestividade do recurso é aferida no momento do protocolo recursal no órgão competente, não no incompetente. O protocolo equivocado perante a Turma Recursal constitui erro grosseiro, não amparado por tal princípio, pois a responsabilidade pelo correto manejo do sistema eletrônico e pela diligência na transmissão das peças a serem protocolizadas compete à parte. A mera alegação de indisponibilidade ou falha do sistema PJe, sem comprovação idônea por meio de documentação oficial, não afasta o não conhecimento do recurso por intempestividade. Não há nos autos qualquer prova de falha sistêmica que justificasse o erro de direcionamento.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “[...]
constitui ônus do advogado protocolizar as petições e os recursos no juízo correto, não podendo ser considerada a data de protocolo promovido em local diverso.
” (AgInt no Ag n. 1.434.870/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

Esta Egrégia Corte de Justiça já apreciou casos análogos, entendendo que a tempestividade do agravo deve ser aferida quando do recebimento recurso no órgão correto:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO EQUIVOCADO. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EX OFFICIO ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1
. O protocolo inicial do agravo de instrumento ocorreu de forma equivocada perante a 5ª Turma Recursal, sendo recebido nesta Corte quando já extrapolado o prazo recursal. 2. A jurisprudência deste órgão fracionário não considera o erro de protocolo como justificativa apta a relativizar o requisito de admissibilidade, devendo ser considerado o dia do recebimento do recurso nesta Corte. Precedente: Agravo de Instrumento n. 5002200-27.2022.8.08.0000. 3. Consoante o entendimento da Primeira Câmara Cível, “A responsabilidade pelo correto manejo do sistema de processo judicial eletrônico compete à parte, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela correta transmissão das peças a serem protocolizadas eletronicamente”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009598-88.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.10.2023). 4. O Sistema PJe é utilizado para interposição dos agravos de instrumento desde 2019 (Ato Normativo n. 193/2019), tornando-se obrigatória sua utilização em 2020, motivo pelo qual não se justifica a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 5. Preliminar ex officio de intempestividade acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. Vitória, 06 de maio de 2024. RELATORA

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000646-74.2023.8.08.9101, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

Por fim, no que concerne ao pedido das agravadas de condenação do agravante por litigância de má-fé e aplicação de multa, entendo que a aplicação de tal penalidade exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. No caso em tela, embora as razões recursais do agravante desafiem jurisprudência sedimentada e os argumentos apresentados sejam insuficientes para reverter a decisão de intempestividade, não vislumbro, neste momento, dolo processual inequívoco que justifique a condenação por litigância de má-fé.

A interposição de recurso, mesmo com argumentos que se mostrem improcedentes, faz parte do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição. Contudo, em virtude do caráter manifestamente improcedente do presente agravo interno, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
JOSE ALFREDO CRESPO BARRETO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 11584000.

Considerando o caráter manifestamente improcedente do presente agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar